Tribunal: TJPA
Processo: 0011107-97.2017.8.14.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0011107-97.2017.8.14.0028

RECORRENTE: JEFERSON PEREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, III e IV, DO CÓDIGO PENAL.

FATO
: Recorrente que, em unidade de desígnios com corréus – já julgados, agrediu a vítima com golpes de madeira, faca e facão, tendo esta evoluído a óbito em razão dos golpes sofridos; de igual forma atentou contra a vida do irmão da vítima – que partiu em defesa daquela, mas conseguiu escapar.

Tese defensiva
: Pedido de absolvição/impronúncia sob alegação de insuficiência de indícios de autoria e, subsidiariamente, desclassificação para o crime de lesão corporal ou omissão de socorro e decote das qualificadoras.

Razões de decidir:

A prova contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o ora recorrente, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de ausência de indícios mínimos de autoria, não havendo que se falar em desclassificação do delito de homicídio - de competência do tribunal do júri - uma vez que do que produzido ao longo da instrução processual não se configura a tese recursal e a análise acerca das circunstâncias em que ocorreram os fatos, bem como da presença
do “
animus necandi
” na ação do pronunciado é de competência do Conselho de Sentença.

Quanto às qualificadoras, estas somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, o que não se afigura no caso em apreço.

Tese Firmada
: O

T
ribunal

do
J
úri é o
J
uízo

constitucionalmente competente para deliberar sobre a questão, devendo, na condição de juiz natural da causa, proceder a análise minuciosa dos fatos e suas circunstâncias na solução da demanda, pois presente prova da materialidade e de indícios
de autoria, sendo igualmente o competente para avaliar se a conduta se deu com
animus necandi
, bem como para

deliberar sobre a presença das qualificadoras, que só poderão ser excluídas da decisão de pronúncia se forem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos, sendo vedado nessa fase valorar as provas para afastar a imputação veiculada pelo ministério público, sob pena de subtrair do Tribunal do Júri a competência para decidir a matéria.

Os elementos de convencimento contidos nos autos autorizam a manutenção da pronúncia e das qualificadoras, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de impronúncia, desclassificação e/ou decote das qualificadoras do tipo, cuja análise acerca da ocorrência ou não é de competência do Tribunal do Júri, que poderá, com base em seu livre convencimento, promover a absolvição do recorrente ou a desclassificação do delito.

Dispositivos legais
: CPP, art. 413 e 415; CP, art.
121, § III e IV.

Jurisprudência:

STF - HC: 194162 AC 0108708-60.2020.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 17/02/2021; STJ - AgRg no HC: 805189 CE 2023/0060804-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023;
TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 00188874720228130479, Relator.: Des.(a) Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 14/03/2024; TJ-CE - Recurso em Sentido Estrito: 02017456520238060298 Sobral, Relator.: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento: 31/07/2024;
STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022;
TJ-MS - Recurso em Sentido Estrito: 00020295720228120029 Naviraí, Relator.: Des. Jairo Roberto de Quadros, Data de Julgamento: 29/07/2024; TJ-SP - APR: 15009539020198260108 Cajamar, Relator.: Mens de Mello, Data de Julgamento: 01/11/2023;
STJ - AgRg no REsp: 1937506 MG 2021/0141063-0, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/02/2022; STJ - AgRg no REsp: 1937506 MG 2021/0141063-0, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/02/2022.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Alda Gessyane Monteiro Tuma.

Belém/PA,
datado e assinado eletronicamente
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interpostos em favor de
JEFERSON PEREIRA DA SILVA,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, III e IV, do Código Penal Brasileiro.

De acordo com a denúncia, em ID 33075010, em 05 de maio de 2017, por volta das 22:00 horas, no estabelecimento comercial denominado “Bar do Pedro”, no município de Marabá/PA, o recorrente, juntamente com Daniel Moreira, João Paulo Moreira, Dário Oliveira de Souza e Paulo Ricardo Correia Pinheiro, além de outros não identificados, agindo em unidade de desígnios, concorreu para a morte de Ivan Sérgio Sousa Mesquita, conhecido como “Gordo”, além de ter tentado ceifar a vida de Francisco de Assis de Souza Mesquita.

Conforme a inicial ministerial, Ivan estava no rio quando João Paulo e Daniel exigiram que ele lhes entregasse certa quantia em dinheiro, e, diante da recusa de Ivan, eles o agrediram e dele subtraíram cerca de R$ 100,00 (cem reais), tendo a vítima fugido em seguida; que por volta das 22 horas daquele dia, Ivan estava jogando sinuca em companhia de seus irmãos Francisco de Assis e Sérgio, além do seu primo Denílson, no estabelecimento comercial denominado “Bar do Pedro” quando Paulo Ricardo o chamou para fora, e, ao sair Ivan foi surpreendido por Daniel, João Paulo, Dário e o ora apelante, além de Paulo Ricardo e outros não identificados, que passaram a agredi-lo com pedaços de madeira, faca e facão.

Que ao perceber que Ivan estava sendo agredido, seu irmão, Francisco de Assis de Souza Mesquita, tentou defendê-lo, sendo igualmente agredido, porém, ele conseguiu se defender e correu, sendo perseguido por certo tempo, mas seus agressores retornaram ao local onde estava a vítima Ivan e só cessaram as agressões contra ele após a aproximação de populares, fugindo em seguida, sendo a vítima socorrida, mas evoluiu a óbito no dia seguinte.

Alegou o órgão ministerial que os acusados ceifaram a vida da vítima mediante emboscada e por motivo fútil, pois aquela foi chamada para a via pública por Paulo Ricardo e lá chegando outros elementos já o aguardavam, armados com armas brancas e paus, com a intenção de o matar, além de ser fútil o motivo do crime uma vez que decorrente de uma discussão ocorrida horas antes, quando a vítima se negou a entregar dinheiro a João Paulo e Daniel.

Em razão de tais fatos, requereu o Ministério Público, ante a prova da materialidade e indícios de autoria, o processamento do feito com posterior condenação do ora recorrente e corréus pela prática da conduta tipificada no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c art. 69, do Código Penal contra a vítima fatal, Ivan Sérgio Sousa Mesquita, e pela conduta prevista no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP, contra a vítima Francisco de Assis de Souza Mesquita.

Em ID 33075013, recebida a denúncia.

Em ID 33075013, certificada a não citação do ora recorrente, sendo, após várias tentativas de o localizar, publicado edital de citação ID 33075017, sendo suspenso o processo e o prazo prescricional e decretada a prisão de Dário Oliveira de Souza e do ora recorrente, documento de ID 33075019.

Em ID 33075023, Laudo nº 2017.03.000292-TAN, atestando a morte da vítima Ivan Sérgio Sousa Mesquita, atestando a causa da morte por lesão cardíaca por arma branca e perda de grande quantidade de sangue para o hemitórax ipsilateral.

Em ID 33075101, mantida a suspensão do processo e do prazo processual, sendo dado prosseguimento do feito em relação a corréus que foram efetivamente julgados, já tendo transitado em julgado suas sentenças.

Em ID 33075119, resposta à acuação do ora recorrente.

Em ID 33075120, levantamento das causas suspensivas somente em relação ao recorrente.

Em ID 33075121, mantida a prisão preventiva do ora recorrente.

Em ID 33075151, termo de audiência, mídia em ID 33075152/55; 20823265/332 e 33075266/68, termo em ID 3307265.

Em ID 33075249, decisão pela revogação da prisão preventiva do ora recorrente.

Em ID 33075270, alegações finais ministeriais.

Em ID 33075273, alegações finais defensivas.

Em ID 33075274, Sentença de Pronúncia.

Em Recurso em Sentido Estrito, razões em ID 33075284, requereu a defesa reforma da decisão de pronúncia para que seja o recorrente impronunciado uma vez que, alega, inexiste indícios suficientes de autoria e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de lesão corporal ou omissão de socorro, bem como o afastamento das qualificadoras do tipo.

Em contrarrazões, ID 33075287, o Ministério Público refutou as alegações defensivas e manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça esta, em parecer de ID 26995341, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em ID
33075288, certificada a tempestividade do recurso.

Em Juízo de Retratação, ID
33075290, foi mantida a decisão de pronúncia e determinado o desmembramento do feito em relação ao corréu Dário Oliveira de Souza.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 34567840,
a Procuradoria de Justiça manifestou-se, em parecer, pelo improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Cuida-se, como dito alhures, de Recurso em Sentido Estrito, interposto em favor de
JEFERSON PEREIRA DA SILVA,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, III e IV, do Código Penal Brasileiro.

Conheço do recurso, pois atende os pressupostos e condições de admissibilidade.

Da Impronúncia

Almeja o recorrente reforma da decisão de pronúncia ante alegada ausência de provas ou indício de autoria, afirmando que nada nos autos aponta para sua participação no delito.

Não há como ser dado provimento ao apelo.

Para que seja admitida a pronúncia do acusado é suficiente a presença de indícios de autoria, eis que a pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não se proferindo com ela juízo de certeza, pois este é necessário somente para a condenação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência das Cortes Superiores, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pelo Juízo de primeira instância, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 194162 AC 0108708-60.2020.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 17/02/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 09/04/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. DECISÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A sentença de pronúncia possui cunho declarató rio e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal. 2. A presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória. Não obstante, deve ser demonstrada, em decisão concretamente fundamentada, a presença dos referidos indícios, como ocorreu na espécie. 3. No caso dos autos, verifica-se que inexiste manifesto constrangimento ilegal a ponto de justificar a impetração deste habeas corpus substitutivo de recurso próprio, na medida em que a pronúncia foi concretamente fundamentada nas provas dos autos, especificamente na interceptação telefônica acostada aos autos. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 805189 CE 2023/0060804-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

Portanto, havendo indícios de autoria e prova da materialidade do delito, nada obsta a decisão de pronúncia do réu para que este venha a ser julgado por seus pares perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, o que efetivamente se observa no caso dos autos, onde há indícios de que o recorrente teve participação ativa na conduta que ceifou a vida da vítima Ivan
Sérgio Sousa Mesquita, sendo estes
suficientes a fundamentar e manter a decisão de pronúncia, pois do que consta nos autos se observa que o recorrente foi partícipe ativo na ação delitiva.

A vítima Francisco de Assis de Souza Mesquita, também agredido pelo recorrente e corréus na mesma ação – quando tentou prestar auxílio à vítima fatal Ivan, seu irmão, prestou depoimento firme e conciso onde relatou com detalhes a ação delitiva, do mesmo modo que a testemunha (corréu) Daniel Moreira, que afirmou ter sido o ora recorrente quem teria desferido a facada na vítima enquanto os demais agressores utilizavam pedaços de pau nas agressões.

Há, portanto, indícios suficientes de participação do ora recorrente na ação delitiva, não havendo como se promover sua impronúncia, como requerido, mormente quando a materialidade se mostra inconteste, conforme laudo da perícia necroscópica acostado aos autos e da documentação acostada nos autos do IPL que, associados aos relatos testemunhais, como já consignado, constitui elementos indiciários suficientes à manutenção da pronúncia.

Tem-se que, ao contrário do que alega a defesa - cuja versão de ausência de indícios de autoria e/ou participação do recorrente na ação que ceifou a vida da vítima Ivan e atentou contra a vítima Francisco se mostra isolada nos autos e desprovida de lastro probatório, havendo, ao contrário, elementos indiciários suficientes a colocar o recorrente no local dos fatos, bem como a indicar sua participação ativa neles.

Portanto, havendo dúvida acerca das circunstâncias em que os fatos ocorreram, deve esta ser dirimida perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri,
não sendo possível se afirmar, nesta fase processual, as circunstâncias em que se desenrolaram os fatos, sendo certo somente que a vítima foi ferida com golpes de faca e pedaços de pau e em decorrência destes evoluiu a óbito, fato presenciado por testemunhas
cujos relatos se prestam a subsidiar a sentença de pronúncia, pois se mostram firmes e suficientes a apontar o recorrente como um dos autores do crime que ceifou a vida da vítima Ivan

Sérgio Sousa Mesquita
e atentou contra a vida da vítima Francisco de Assis de Souza Mesquita.

A alegação defensiva não se sustenta, e havendo dúvidas acerca das circunstâncias em que os fatos ocorreram e existindo indícios suficientes de autoria, deve o recorrente ser submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois a
decisão que pronuncia o acusado para que seja submetido a julgamento pelo Júri Popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o
artigo 413 do Código de Processo Penal
. Sobre este tema, o jurista
Fernando Capez
leciona
:

“
(...).

A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...)
”.
(Curso de Processo Penal, 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 654)
.

Nesse passo, o legislador somente admite, excepcionalmente, a absolvição sumária ou impronúncia quando manifesta a ausência de culpabilidade do agente, ou, ainda, quando o fato narrado não constituir crime, na forma do artigo 415 do Código de Processo Penal.

A essa evidência, as hipóteses de absolvição sumária reclamam expressa previsão normativa e o firme convencimento do julgador, pois a aludida decisão terá que se arrimar em grau de certeza do juiz, seja quanto à matéria de fato, seja quanto às questões de direito envolvidas. Nesse espeque, por subtrair dos jurados a competência para apreciação do crime doloso contra a vida, a absolvição sumária deve ser reservada apenas para as situações em que não houver nenhuma dúvida por parte do magistrado, o que efetivamente não se afigura no caso dos autos.

Essa é a lição de
Guilherme de Souza Nucci,
veja-se:

“
(...). A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema. (...)
”.
(Curso de Direito Processual Penal. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 1029)
.

No caso em tela, o magistrado singular concluiu haver indícios suficientes de autoria, de forma que pronunciou o ora recorrente que deverá ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que este possa minuciosamente analisar as circunstâncias do fato e decidir a questão, pois não há como se concluir, de plano, sobre sua inocência.

Acerca da questão, trago jurisprudência, vejamos:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA - INVIABILIDADE - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA - DECOTE DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO TORPE, DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E DO EMPREGO DE TORTURA - IMPOSSIBILIDADE - EXCLUSÃO DO CRIME CONEXO DO ARTIGO 150, § 1º, DO CÓDIGO PENAL - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - NÃO CABIMENTO - NECESSIDADE DE EXAME DO CONTEXTO FÁTICO - INCUMBÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA - RECORRER EM LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE - CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - INVIABILIDADE - JUÍZO DA EXECUÇÃO. A pronúncia, por se tratar de um mero juízo de admissibilidade, não requer a prova incontroversa da existência do crime ou da autoria. O acusado deve ser fundamentadamente impronunciado ou ter a sua conduta desclassificada quando o juiz sumariante não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria. O decote das qualificadoras, na fase de Pronúncia, somente é viável se as provas orais e documentais indicarem que são manifestamente improcedentes, pois compete ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação (Súmula/TJMG nº 64) . Presentes nos autos elementos que indiquem que o crime ocorreu para garantir o domínio de região de tráfico de drogas, que os réus estavam em superioridade numérica em relação à vítima e que ela foi exposta a intenso sofrimento antes de morrer, incabível o decote das qualificadoras insertas no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal. Para a aplicação do princípio da consunção, é imperioso o exame do acervo probatório para se verificar se o crime de porte de violação de domicílio antecedeu ao delito de homicídio ou se consistiu apenas em fase necessária à sua consumação, o que é vedado ao julgador nessa fase do procedimento, sob pena de usurpação de competência constitucionalmente deferida ao Tribunal do Júri. Incabível a análise do pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 00188874720228130479, Relator.: Des .(a) Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 14/03/2024, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/03/2024)

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO EM FACE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA DO RÉU. TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121, § 2º, IV C/C ART. 14, II DO CP). 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALDIADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. AÇÃO QUE PRECISA SER REPELIDA COM UTILIZAÇÃO DOS MEIOS NECESSÁRIOS, DE FORMA PROPORCIONAL, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, AO MENOS NA ANÁLISE SUCINTA PERTINENTE A PRESENTE FASE PROCESSUAL. PRONÚNCIA MANTIDA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AÇÃO COM ANIMUS NECANDI. ANÁLISE APROFUNDADA QUE DEVE SER REALIZADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. 3. TESES DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E ARREPENDIMENTO EFICAZ. REJEIÇÃO. INDÍCIOS DE ANIMUS NECANDI DO AGENTE E NÃO CONSUMAÇÃO DO DELITO POR AÇÃO DA VÍTIMA, DEVENDO A INCIDÊNCIA DO (S) INSTITUTO (S) SER SUBMETIDA AO JULGAMENTO DO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI. 4. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESCABIMENTO MANIFESTO DA CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA IMPUTADA AO RÉU. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 03 DO TJCE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da peça inicial, fundada em suspeita ou dúvida consistente na viabilidade da peça acusatória, não se exigindo, portanto, certeza quanto à acusação, justamente porque não há avaliação de mérito, resolvendo-se a favor da sociedade eventuais dúvidas propiciadas pelas provas, ocorrendo, assim, a aplicação do princípio in dubio pro societate. 2. Sabe-se que para a decisão de pronúncia, basta apenas a presença de indícios de que o recorrente seja o autor ou tenha participado, eficientemente, do resultado delituoso e que esteja comprovada a materialidade do delito, conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal. 3. Na hipótese, a materialidade encontra-se devidamente demonstrada através de prontuário médico da vítima Luciano Batista de Lira Filho, oriundo da Santa Casa de Misericórdia de Sobral, em que consta que foi lesionado na região do abdômen inferior, ocasionando traumatismo no intestino delgado, necessitando de diversos dias de internação, cirurgia, medicamentos e utilização de bolsa de colostomia (fls .104/199). 4. Quanto à autoria, há nos autos indícios suficientes de que o ora recorrente deve ser mesmo autor do crime, visto que, apesar de alegar que agiu em legítima defesa, existem relatos minuciosos de testemunhas que o apontam como executor do crime em comento, sendo que, no presente caso, não se tem certeza se efetivamente ocorreu a ofensa inicial por parte da vítima, razão pela qual é imprescindível, para o reconhecimento da excludente de ilicitude, que o agente aja nos limites da reação necessária contra a agressão injusta, o que não se vislumbra ao menos nesta fase processual, pelo que a tese levantada de legítima defesa deve ser submetida ao Júri Popular. (...) E, sendo plausível a versão contida na denúncia, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe. (...)12. Recurso em Sentido Estrito conhecido, porém, DESPROVIDO. (TJ-CE - Recurso em Sentido Estrito: 02017456520238060298 Sobral, Relator.: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento: 31/07/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/07/2024)

Nesse contexto, em não havendo nos autos provas firmes acerca da inocência do recorrente, mas ao contrário, existe indícios claros de sua participação na ação delituosa, não há como se promover sua despronúncia, pois só um juízo de certeza é capaz de afastar a competência do Tribunal do Júri e as provas até agora carreadas aos autos subsidiam a decisão singular, de modo que o pleito recursal ora debatido não merece guarida,

Assim, restando configurada a presença de elementos suficientes ao julgamento do recorrente pelo Tribunal do Júri, não há que se falar em desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal ou omissão de socorro, não havendo que se falar em ausência de
animus necandi
na conduta, pois do que colhido nos autos o recorrente participou ativamente da ação delitiva, tendo agredido a vítima com golpe de faca, como relatado pela vítima/testemunha Francisco de Assis, bem como pelo corréu Daniel Moreira, como ao norte consignado, não havendo que se falar em desclassificação da conduta.

As provas produzidas nos autos são suficientes para afastar a possibilidade de desclassificação e não admitem discussão em torno de tal possibilidade uma vez que a versão sustentada pelo recorrente não apresenta lastro, não havendo um juízo de certeza capaz de afastar a competência do Tribunal do Júri Popular e presentes os requisitos autorizadores da decisão de pronúncia, o pleito recursal ora debatido não merece guarida, uma vez que
as alegações defensivas não se comprovam por nenhum meio e se mostram isoladas nos autos, sendo de conhecimento comum que havendo dúvida acerca das circunstâncias em que os fatos ocorreram, deve esta ser dirimida perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois neste momento processual prevalece o princípio
in dubio pro societate
e, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato, o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados, nunca pelo Juízo de pronúncia, que deverá deixar de pronunciar o réu ou desclassificar sua conduta somente se presente prova indubitável de que este não agiu com
animus necandi
, como orienta a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" ( AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri. 2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

No caso, as provas apontam o recorrente como um dos autores da empreitada criminosa, cuja
materialidade é inconteste, sendo a análise aprofundada das provas competência exclusiva do Conselho de Sentença, e a pronúncia, por esse motivo, imperativa,
não havendo que se falar em desclassificação da conduta, sendo a análise acerca da existência ou não de
animus necandi
na ação do recorrente de competência do Conselho de Sentença, e a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, devendo a matéria, em sua amplitude, ser submetida a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto e análise das versões e provas sobre os fatos em apuração.

Do Decote das Qualificadoras

No último ponto de seu recurso, pretende o recorrente que se decote da sentença de pronúncia as qualificadoras do tipo, consistentes estas no meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, em conformidade com o art. 121, § 2º, III e IV, do CP, sob a alegação de ausência de provas as suas ocorrências.

Não há como ser dado provimento ao apelo.

Conforme a jurisprudência pátria, o fato de o agente agredir a vítima com facas e pauladas, em meio a um ataque realizado por múltiplos agentes justifica a qualificadora de meio cruel, principalmente quando demonstrado que a ação se deu com a intenção de infligir sofrimento intenso e desnecessário à vítima, como bem ressaltou a Procuradoria de Justiça em seu parecer,
verbis
:

“Como é cediço, as qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes ou absolutamente dissociadas do conjunto probatório, hipótese que não se verifica no caso em exame.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que, havendo indícios que sustentem a incidência das qualificadoras, estas devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, somente sendo excluídas quando manifestamente improcedentes.

(...)

Com efeito, os elementos coligidos aos autos indicam que a vítima Ivan Sérgio Sousa Mesquita foi atraída para fora do estabelecimento comercial onde se encontrava e, já em via pública, passou a ser agredida por diversos indivíduos, mediante o emprego de instrumentos contundentes e arma branca.

(...)

Tais elementos, analisados em conjunto, evidenciam que a vítima foi submetida a sucessivas agressões perpetradas por múltiplos agentes, após ser atraída para local diverso daquele em que inicialmente se encontrava, circunstâncias que, em tese, indicam o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como a utilização de meio particularmente cruel, em razão da multiplicidade de golpes e da intensidade das agressões.

Dessa forma, existindo suporte probatório mínimo apto a indicar a possível incidência das qualificadoras descritas na denúncia, não se mostra juridicamente possível seu afastamento nesta fase processual, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, apreciar de forma definitiva a configuração ou não dessas circunstâncias qualificadoras.”

Quanto a qualificador relativa ao § 2º, IV, do art. 121, do CP, “
à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido
,” tem-se que esta restou devidamente configurada,
pois o simples fato de a vítima ser submetida a um ataque por parte de diversos elementos tão logo saiu do estabelecimento onde estava para atender a um chamado, efetivamente configura o elemento surpresa,
impedindo àquela qualquer reação, razão pela qual há que ser mantida a referida qualificadora, cuja ocorrência deverá ser devidamente analisada pelo Tribunal do Júri, como orienta a jurisprudência, veja-se:

Acerca da possibilidade de manutenção da qualificadora em casos como o que ora se analisa é a jurisprudência, a saber:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO DEFENSIVO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO - HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – MEIO CRUEL - QUALIFICADORA RECONHECIDA - RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – QUALIFICADORA MANTIDA – INDÍCIOS SUFICIENTES – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – IN DUBIO PRO SOCIETATE – PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO – COM O PARECER, RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. - Somente se admite o afastamento das qualificadoras quando a evidência dos autos não permitir a mais tênue dúvida a respeito nem outra versão ou hipótese, pois, caso contrário, o acusado há de ser julgado pelo seu juiz natural, que é o Tribunal do Júri, notadamente tratando-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, que prescinde de prova incontroversa - O emprego de meio cruel se afigura inevitável, posto que, para alcançar o seu intento homicida, o réu teria desferido profusos golpes de faca contra a vítima, atingido-a no pescoço, traquéia, face, costas, abdômen, braços, com brutalidade incomum, revelando total ausência de piedade e compaixão humana - Vislumbrando-se indícios acerca da utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que o acusado, agindo de inopino, passou a golpear a vítima, sem que essa pudesse esboçar qualquer reação, decorrendo dai a imprevisibilidade da ação do recorrente, a mantença das correspondentes qualificadoras se afigura inevitável - É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões. (TJ-MS - Recurso em Sentido Estrito: 00020295720228120029 Naviraí, Relator.: Des. Jairo Roberto de Quadros, Data de Julgamento: 29/07/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/07/2024)

HOMICÍDIO CONSUMADO – recurso que discute tese de legítima defesa e inexigibilidade de conduta diversa, desclassificação da conduta e presença das qualificadoras – efeito devolutivo de apelação da segunda fase do júri que é restrito – Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. HOMICÍDIO CONSUMADO – animus necandi revelado pelo laudo que demonstra que o réu efetuou vários golpes de madeira contra a cabeça da vítima, região vital - desclassificação da conduta - impossibilidade – improvimento ao apelo. LEGÍTIMA DEFESA – não demonstração – não foram utilizados dos meios moderados para repelir a injusta agressão, já que além de golpes na região da cabeça, a vítima sofreu ferimentos em outras duas regiões de seu corpo – decisão que não é manifestamente contrária à prova dos autos – soberania dos veredictos – improvimento ao apelo. QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL – homicídio motivado por discussão envolvendo uso de droga – configuração – afastamento da qualificadora – impossibilidade – improvimento ao apelo. QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL – laudo necroscópico demonstrou que o réu desferiu vários golpes de madeira contra a cabeça da vítima, impondo-lhe sofrimento desumano – afastamento da qualificadora – impossibilidade – improvimento ao apelo. SOBERANIA DOS VEREDICTOS – decisão dos jurados lastreada em prova produzida – impossibilidade de avaliação do acerto da decisão – condenação que não foi manifestamente contrária à prova. (TJ-SP - APR: 15009539020198260108 Cajamar, Relator.: Mens de Mello, Data de Julgamento: 01/11/2023, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/11/2023)

É consabido que o decote das qualificadoras é cabível/autorizado quando manifestamente improcedentes, ou seja, quando destituídas de amparo nos elementos de provas dos autos e não sendo este o caso, não há como serem decotadas da sentença de pronúncia na medida em que, nesta fase processual, não se pode afirmar a qualificadora não restou minimamente configurada, como orienta a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL, EM DECORRÊNCIA DE CIÚMES. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 1. A questão veiculada no recurso especial não envolve a análise de conteúdo desta natureza, mas, sim, a verificação da ofensa aos arts. 121, § 2º, II, do Código Penal e 413, § 1º, do Código de Processo Penal, matéria eminentemente jurídica, pois, porquanto, no que diz respeito ao tema proposto, havendo indícios da presença da qualificadora do motivo fútil, não poderia o Tribunal de origem fazer juízo de mérito, usurpando a competência exclusiva do Conselho de Sentença. Não se configura, portanto, a hipótese de aplicação da Súmula 7/STJ. 2. Na hipótese em que elementos fáticos estabelecidos na origem firmam dúvidas acerca da existência da qualificadora, esta Corte considera adequado o restabelecimento da pronúncia, a fim de que o tema seja submetido ao Tribunal do Júri. 3.
A exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. [...] Cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir
se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe ( AgRg no AREsp n. 1.791.170/SP, Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 28/5/2021) . 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1937506 MG 2021/0141063-0, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)

Não há, portanto, como serem decotadas as qualificadoras na medida em que devidamente demonstrada suas ocorrências na denúncia, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial e doutrinário no sentido de que estas, quando mencionadas na denúncia e reconhecidas na decisão de pronúncia, só devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, pois o Tribunal do Júri, em sua soberania, é quem deve apreciar com melhores dados e se manifestar acerca da ocorrência ou não - em face da amplitude da acusação e defesa - que em plenário debaterão suas teses e os jurados - juízes naturais da causa, avaliarão as circunstâncias em que o crime foi cometido e decidir pela ocorrência ou não delas, podendo, a seu critério, até mesmo desqualificar o crime, pois nesta fase processual, não se pode afirmar que as qualificadoras não restaram minimamente configuradas, como orienta a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL, EM DECORRÊNCIA DE CIÚMES. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 1. A questão veiculada no recurso especial não envolve a análise de conteúdo desta natureza, mas, sim, a verificação da ofensa aos arts. 121, § 2º, II, do Código Penal e 413, § 1º, do Código de Processo Penal, matéria eminentemente jurídica, pois, porquanto, no que diz respeito ao tema proposto, havendo indícios da presença da qualificadora do motivo fútil, não poderia o Tribunal de origem fazer juízo de mérito, usurpando a competência exclusiva do Conselho de Sentença. Não se configura, portanto, a hipótese de aplicação da Súmula 7/STJ. 2. Na hipótese em que elementos fáticos estabelecidos na origem firmam dúvidas acerca da existência da qualificadora, esta Corte considera adequado o restabelecimento da pronúncia, a fim de que o tema seja submetido ao Tribunal do Júri. 3. A exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. [...] Cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe ( AgRg no AREsp n. 1.791.170/SP, Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 28/5/2021) . 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1937506 MG 2021/0141063-0, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)

Convém salientar que a imputação das qualificadoras, neste caso, não se afigura manifestamente improcedente, ressaltando que nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu pronunciado ser julgado pelo Tribunal do Júri que decidirá, dentre outros, sobre a procedência ou não das qualificadoras contra ele imputadas.

A pronúncia, como já consignado, consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, devendo a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido - o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Em razão do exposto
,
acompanho a manifestação ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos e
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 19 de maio de 2026
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/05/2026